Tribunal: TJES
Processo: 5000732-86.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-86.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA SILVA e outros

AGRAVADO: JADIR OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes no âmbito de uma ação indenizatória.

Fato relevante.
Os agravantes (litisconsortes ativos) postulam a concessão do benefício alegando não possuírem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, amparando-se na presunção de veracidade da declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há, nos autos, elementos fáticos e probatórios suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica e justificar o indeferimento da benesse processual aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física possui presunção relativa (
juris tantum
), podendo o magistrado indeferir o pedido caso existam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 5. O fato de existirem litisconsortes no polo ativo permite o rateio das custas iniciais, o que dilui o impacto financeiro e afasta a inviabilidade de pagamento. 6. A capacidade contributiva das partes restou demonstrada pela soma da renda líquida mensal (R$ 7.138,80), pelo recente recebimento de verbas rescisórias substanciais por uma das agravantes (R$ 9.310,32), pela residência em bairro de alto padrão aquisitivo (Itapuã, Vila Velha/ES) e pela contratação de advogado particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA E PRISCILA CAMARGO GRANADEIRO FARIAS
contra a decisão que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada em face de
JADIR OLIVEIRA e HUBERVANI
A
MARCHESI OLIVEIRA,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o provimento do recurso com a consequente concessão da benesse processual.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

5000732-86.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
S: PAULO CEZAR DA SILVA E PRISCILA CAMARGO GRANADEIRO FARIAS

AGRAVADOS: JADIR OLIVEIRA e HUBERVANIA MARCHESI OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PAULO CEZAR DA SILVA E PRISCILA CAMARGO GRANADEIRO FARIAS
contra a decisão que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada em face de
JADIR OLIVEIRA e HUBERVANI
A
MARCHESI OLIVEIRA,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o provimento do recurso com a consequente concessão da benesse processual.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, insta salientar que a demanda de origem é movida por
dois litisconsortes ativos
(Paulo Cezar da Silva e Priscila Camargo Granadeiro Farias). A existência de pluralidade de autores viabiliza o
rateio das despesas processuais
, reduzindo substancialmente o impacto financeiro individual. Embora os agravantes aleguem somar uma renda líquida mensal de R$ 7.138,80, a divisão do ônus das custas iniciais dilui o comprometimento desse montante, não restando demonstrado que o pagamento parcelado ou fracionado inviabilizaria a subsistência familiar.

Ademais, nota-se que a agravante Priscila recebeu, recentemente (julho/2024), valores rescisórios líquidos no importe de R$ 9.310,32, indicando a existência de patrimônio disponível.

Ademais, os elementos de qualificação das partes indicam um padrão de vida incompatível com o estado de miserabilidade jurídica. Os agravantes declaram domicílio no Bairro Itapuã, Município de Vila Velha/ES. É fato público e notório nesta jurisdição que o bairro de Itapuã ostenta um dos metros quadrados mais valorizados da região metropolitana, caracterizando-se como bairro nobre. A residência em localidade de alto padrão aquisitivo constitui forte indício de capacidade contributiva, destoando da alegada hipossuficiência.

Por fim, soma-se a esses fatores a contratação de advogado particular. Muito embora o § 4º do art. 99 do CPC preceitue que a assistência por advogado particular não impeça, por si só, a concessão da gratuidade, tal circunstância, quando aliada a outros elementos – como a residência em bairro nobre e a possibilidade de rateio das custas entre os autores – robustece a convicção de que as partes possuem recursos suficientes para custear a demanda sem prejuízo de seu sustento.

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)